Tribunal: TJMT
Processo: 1018084-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018084-54.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência por Prerrogativa de Função, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - INQUÉRITO CIVIL - INVESTIGAÇÃO - DEPUTADO ESTADUAL - AVOCAÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CIVIL - ART. 71, XVIII, DA LCE N° 416/2010 - RECURSO INOMINADO AO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PROMOTORIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - REJEITADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1007589-48.2020.8.11.0000 -
INVESTIGAÇÃO NÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR -
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

As Assembleias Legislativas não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente podem demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

Diante da modulação dos efeitos da decisão
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1007589-48.2020.8.11.0000
, aplica-se ao caso em exame o art. 71, XVIII, da Lei Complementar estadual n. 416/2010, com a redação conferida pela Lei Complementar estadual n. 651/2020.

Na sessão do Conselho Superior do Ministério Público registrou-se que os atos praticados pelo então parlamentar deram-se na qualidade de sócio empresário da prestadora de serviços que foi contratada, por meio de processo licitatório, para prestar serviços de médicos de nefrologia.

Não havendo relação entre a figura de parlamentar estadual e os fatos investigados no inquérito civil, refuta-se a aplicação do art. 71, XVIII, da Lei Complementar estadual n. 416/2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra ato reputado ilegal atribuído ao CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na determinação do retorno do processo SIMP n° 002263-009/2019 à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra/MT.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante narra que em setembro de 2019 foi instaurado inquérito civil pela Promotoria de Tangará da Serra/MT para apurar fatos envolvendo a manutenção de serviços por empresa particular denominada “INEMAT” em prédio público daquele município no período de 2009 a 2019, supondo-se, para tanto, a inexistência de documento hábil que comprovasse a legalidade da cessão, dentre outros aspectos jurídicos.

Assevera que no curso da investigação constatou-se que a empresa em comento tinha como sócio proprietário parlamentar investido no mandato de Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, considerada tal circunstância, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, no exercício da regra de competência prevista no art. 71, XVIII, da LCE n° 416/2010, avocou o feito e, após detida análise, determinou o arquivamento do inquérito civil.

Aduz que a titular da Promotoria de Tangará da Serra interpôs recurso inominado ao Conselho Superior do Ministério Público que, ao final, decidiu pelo retorno dos autos à Promotoria, conforme preliminar arguida pelo Conselheiro Domingos Sávio de Barros, o qual considerou que a investigação em apreço não estava relacionada ao exercício do mandato parlamentar.

Alega que o art. 71, XVIII, da Lei Orgânica do MPMT previu explicitamente a atribuição processual do Procurador-Geral de Justiça para promover as ações constitucionais e inquéritos quando a parte investigada for Deputado Estadual. Portanto, o referido Conselho teria usurpado, de uma só vez, a competência dos três Poderes (legislando e dando interpretação conforme) e do Procurador-Geral de Justiça (esvaziando sua atribuição de avocar).

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido em 03/08/2020 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso até o julgamento final do presente
mandamus.
No mérito, requer a concessão da ordem, confirmando a liminar, para reconhecer o direito líquido e certo
“do parlamentar Dr. João José de Matos, Deputado Estadual investigado nos autos do SIMP n° 002263-009/2019, ser processado senão pelo Procurador-Geral de Justiça, conforme atribuição processual prevista no art. 71, inciso XVIII da LCE n° 416/2010”.

A liminar foi indeferida (Id. 58085975).

Informações prestadas pelo Conselho Superior do Ministério Público (Id. 61018538).

O Estado de Mato Grosso ratificou integralmente a manifestação oferecida pela autoridade coatora e pugnou pela denegação da ordem (Id. 62400466).

Os embargos de declaração interpostos pela Assembleia Legislativa foram rejeitados (Id. 78265465).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de ausência de legitimidade ativa da Assembleia Legislativa e, se afastada, pela denegação da ordem (Id.

88090984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A causa de pedir suscita violação a direito líquido e certo perpetrada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciada na determinação do retorno do processo SIMP n° 002263-009/2019 à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra/MT.

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça suscita a ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso
.

Todavia, a arguição não prospera.

No caso, trata-se de
mandamus
impetrado em defesa de prerrogativa parlamentar quanto à necessidade de investigação de
Deputado Estadual
ser realizada pelo
Procurador-Geral de Justiça
, com fundamento no
art. 71, XVIII, da Lei Orgânica do MPMT, e
na suposta tutela de sua autonomia e da independência do órgão.

As Assembleias Legislativas não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente podem demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

A priori,
a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio.

Assim, diante da suposta violação à garantia do foro por prerrogativa de função, originalmente pensado para assegurar a independência de órgãos e assim garantir o livre exercício de cargos constitucionalmente relevantes, tem-se como possível a impetração do presente
mandamus
pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao mérito, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sustenta que o art. 71, XVIII, da Lei Orgânica do MPMT prevê a atribuição processual do Procurador-Geral de Justiça para promover as ações constitucionais e inquéritos quando a parte investigada for Deputado Estadual.

Como consignado na decisão que indeferiu a liminar, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1007589-48.2020.8.11.0000 esta Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º, V, da Lei Complementar estadual n. 651/2020, no trecho que altera o inciso V e acrescenta o inciso XVIII, ambos do artigo 71 da Lei Complementar n. 416/2010, por violação aos artigos 106, I, e 104,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 128, § 5º e 127, §2º, da Constituição Federal. Eis a ementa do acórdão:

“CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – EMENDAS PARLAMENTARES – ALTERAÇÃO E INCLUSÃO DE NORMAS SOBRE AS ATRIBUIÇÕES PROCESSUAIS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUMENTO DE DESPESAS NO PROJETO ORIGINAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PROCEDÊNCIA.

É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade da apresentação de emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa reservada, desde que haja a pertinência temática com a proposta original e não implique aumento de despesas.

Nos termos do artigo 128, §5o, da CRFB, cabe ao Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, a iniciativa de lei complementar estadual que disponha sobre sua organização, suas atribuições e o seu estatuto.

Não guardam pertinência temática com o projeto original, as alterações legislativas, decorrentes das emendas parlamentares, objeto da ADI, se no referido projeto não houver qualquer disposição, quanto às atribuições, previstas nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil.

A ampliação das atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça, que passa a assumir funções, anteriormente afetas às Promotorias de Justiça do Estado, implica aumento das despesas e da estrutura do Ministério Público, na medida que assume a competência para promover o inquérito civil e a propositura da ação civil pública, contra os Membros da Mesa Diretora da AL/MT, todos os Deputados Estaduais e ex-Deputados.

(N.U 1007589-48.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram acolhidos para modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade e conferir eficácia
ex nunc
, a contar da data do trânsito em julgado, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – AUSÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS – DEMONSTRAÇÃO – EFICÁCIA EX NUNC – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – OMISSÃO SANADA – ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a existência de omissão.

Havendo razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, deve-se modular os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, para que tenha eficácia ex nunc, a contar da data do trânsito em julgado.

Demonstrada a existência de erro material na proclamação do resultado do julgamento da ADI, deve ser realizada a sua retificação.

Portanto, diante da modulação dos efeitos da decisão, aplica-se o art. 71, XVIII, da Lei Complementar estadual n. 416/2010, com a redação conferida pela Lei Complementar estadual n. 651/2020, ao caso em exame.

Eis a redação da referida norma:

“Art. 71 Além de outras previstas em normas constitucionais ou legais, são atribuições processuais do Procurador-Geral de Justiça:

(...)

XVIII - exercer as atribuições dos incisos II e III do art. 129 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for Deputado Estadual, bem como quando contra estes deva ser ajuizada a competente ação,
por ato praticado em razão de

suas

funções
,

ainda

que

não

estejam

mais

as exercendo. (Acrescentado pela LC 651/2020).”
(destaquei)

Nesse contexto, em sessão realizada pelo CSMP no dia 03/08/2020, por maioria
“acolheram a preliminar levantada pelo Conselheiro Domingos Sávio de Barros Arruda no sentido de que, por não estar a investigação relacionada ao exercício do mandato parlamentar do Deputado, não seria o caso da atribuição prevista no art. 71 inciso XVIII da Lei Complementar Estadual n° 416/10, com redação da Lei Complementar Estadual n° 651/2020, e por este motivo determinaram o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Tangará da Serra para dar seguimento ao procedimento (...)”
(Id. 55335951 - Pág. 14).

Na referida sessão, considerou-se que os atos praticados pelo então parlamentar deram-se na qualidade de sócio empresário da prestadora de serviços que foi contratada, por meio de processo licitatório, para prestar serviços de médicos de nefrologia.

Assim, não havendo relação entre a figura de parlamentar estadual e os fatos investigados no inquérito civil instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Tangará da Serra, a decisão proferida pelo CSMP deve ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, por não vislumbrar a ilegalidade do ato invectivado, muito menos lesão ao direito líquido e certo da impetrante,
DENEGO a ordem
mandamental pretendida no presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022